Tribunal: TJSP
Processo: 1063393-38.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pleito de manutenção do contrato de plano de saúde em relação à ex-empregada demitida e dependente. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Descabimento. Exclusão contratual com fundamento no art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98. Em que pede a ausência de contribuição no pagamento do plano de saúde, restou demonstrado que a autora se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pleito de manutenção do contrato de plano de saúde em relação à ex-empregada demitida e dependente. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Descabimento. Exclusão contratual com fundamento no art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98. Em que pede a ausência de contribuição no pagamento do plano de saúde, restou demonstrado que a autora se encontrava em tratamento médico. Pretensão resilitória que fere a boa-fé contratual e se contrapõe à função social do contrato. Aplicação, por analogia, dos artigos 13, parágrafo único, inciso III e 35-E, inciso IV, todos da Lei no 9.656/98. Sentença mantida. Recurso desprovido.